Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-97.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Impugnação à gratuidade deduzida em contrarrazões pela parte ré. Impugnação que, além de genérica, não veio munida de documentos para fazer contraprova daqueles juntados pela autora que demonstram sua

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Impugnação à gratuidade deduzida em contrarrazões pela parte ré. Impugnação que, além de genérica, não veio munida de documentos para fazer contraprova daqueles juntados pela autora que demonstram sua hipossuficiência financeira.
2. Contratação efetiva de cartão de crédito consignado (RMC) reconhecida na sentença. Questão incontroversa. Um dos saques, contudo, ocorreu de forma fraudulenta.
3. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada nem tampouco vil.
4. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação, observada a proporção fixada na sentença e a gratuidade concedida à autora.
5. Sentença reformada apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.